Tribunal: TJBA
Processo: 8096856-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096856-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE JOSE SANTOS PEREIRA SOLLA

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXCLUSÃO DE FORMAÇÕES ACADÊMICAS. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, com fundamento no art. 330, III, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Popular ajuizada com o objetivo de anular disposição constante do Edital nº 01/2024, da Secretaria Municipal de Gestão do Município de Salvador/BA. O edital teria excluído, como formação acadêmica apta ao cargo de Sanitarista, os cursos de graduação em Saúde Coletiva e Saúde Pública. O Apelante sustenta violação à moralidade administrativa e afronta à legislação federal, especialmente à Lei nº 14.725/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Ação Popular é via processual adequada para impugnar cláusula de edital de concurso público, na ausência de lesão efetiva ou potencial aos bens jurídicos tutelados; e (ii) estabelecer se a exclusão dos cursos de Saúde Coletiva e Saúde Pública do rol de formações aptas ao cargo de Sanitarista configura ato lesivo à moralidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Ação Popular exige a demonstração mínima de lesividade, efetiva ou potencial, ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, conforme o art. 5º, LXXIII, da CF/1988, e o art. 1º da Lei nº 4.717/1965, não bastando a mera discordância com ato administrativo.

4. A impugnação de critérios técnico-administrativos de edital de concurso público insere-se no mérito do ato administrativo e escapa ao controle judicial, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou manifesta afronta a princípios constitucionais, o que não se verifica na situação.

5. A exclusão de determinadas formações acadêmicas, ainda que controversa sob o ponto de vista técnico ou político, não constitui, por si só, lesividade à moralidade administrativa apta a legitimar o uso da Ação Popular, tampouco revela interesse processual da parte autora.

6. A Lei nº 14.725/2023, que regula o exercício da profissão de Sanitarista, não impõe à Administração a obrigatoriedade de incluir todos os cursos correlatos em concursos públicos, sendo legítima a escolha dos perfis profissionais mais adequados, conforme juízo discricionário do gestor.

7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 836 da Repercussão Geral, reconheceu a possibilidade de tutela da moralidade administrativa por Ação Popular, independentemente de dano material ao erário, mas condicionou tal atuação à comprovação de lesividade relevante e concreta, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Ação Popular não é meio processual adequado para impugnar cláusula de edital de concurso público fundada em juízo técnico-administrativo, salvo quando demonstrada lesividade efetiva ou potencial aos bens jurídicos tutelados.

2. A exclusão de determinadas formações acadêmicas em concurso público, quando baseada em critérios técnico-administrativos e ausente flagrante ilegalidade, não configura, por si só, afronta à moralidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIII; CPC, arts. 330, III, e 485, I; Lei nº 4.717/1965, art. 1º; Lei nº 14.725/2023. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.886, Tema 836 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2020.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8096856-32.2024.8.05.0001, em que é Apelante
J
ORGE JOSÉ SANTOS PEREIRA SOLLA
e Apelado o
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.